Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-57.2019.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000518-57.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENICE APARECIDA MARQUES - CPF: 325.362.241-04 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), ANDRESSA ELLY RODRIGUES - CPF: 058.155.791-30 (APELADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DAIANE ELLY RODRIGUES - CPF: 058.163.171-48 (APELADO), ESPÓLIO DE GUSTAVO RODRIGUES registrado(a) civilmente como GUSTAVO RODRIGUES - CPF: 272.692.561-87 (APELADO), ANDRESSA ELLY RODRIGUES - CPF: 058.155.791-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAIANE ELLY RODRIGUES - CPF: 058.163.171-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – RELAÇÃO NÃO CONTÍNUA E NÃO EXCLUSIVA – CONTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL COM SEPARAÇÃO DE BENS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A configuração de união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição familiar, sendo incompatível com relações não exclusivas ou concomitantes.

O conjunto probatório demonstrou que a relação entre as partes não configurava união estável devido à falta de continuidade e exclusividade, com vínculos mantidos pelo apelado com sua ex-companheira durante o período alegado.

O contrato de união estável com cláusula de separação de bens, celebrado em cartório e com fé pública, não pode ser declarado nulo sem prova robusta de vício de consentimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000518-57.2019.8.11.0023

APELANTE:

ENICE APARECIDA MARQUES

APELADO:

GUSTAVO RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENICE APARECIDA MARQUES

contra sentença proferida pelo MMº Juiz
João Zibordi Lara
, da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo-MT, lançada nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e tutela de urgência nº. 1000518-57.2019.8.11.0023
,
ajuizada em face de
GUSTAVO RODRIGUES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e a reconvenção proposta pelo requerido.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, argumenta que conviveu com Gustavo de maio de 2012 a abril de 2019, mantendo uma relação pública, contínua e com objetivo de constituição familiar, atendendo aos requisitos do art. 1.723 do Código Civil.

Apresenta fotos, vídeos, documentos de convivência, contratos de locação e reforça que os depoimentos de testemunhas corroboram a relação. Cita celebrações familiares como o aniversário do pai de Gustavo, colaboração no trabalho (auxiliando na cozinha da fazenda) e comunhão de vida.

Afirma que em 2015, a apelante teria sido induzida a assinar um contrato de união estável com separação de bens, o que requer nulidade.

Salienta que a decisão de primeiro grau se baseou na alegação de que Gustavo manteve um relacionamento com sua ex-companheira, Inês, ao longo do período em questão. Todavia, explica que esse relacionamento foi encerrado definitivamente em 2012, como consta em acordos judiciais e testemunhos.

Alega que provas apresentadas pela apelante indicam que Inês, supostamente, retomou relacionamentos externos e que sua convivência com Gustavo foi usada para fins processuais.

Todavia, aponta que o suposto retorno de Gustavo para Inês foi apenas um artifício para descaracterizar a união estável mantida com Enice, especialmente em situações de litígio.

Menciona que Gustavo utilizou esse argumento de convivência com Inês para enfraquecer sua posição no processo de partilha de bens.

Ressalta inclusive que Inês manteve um relacionamento público com um homem identificado como "Nego da Padaria" desde 2013. Este relacionamento é apontado em fotos datadas de 2016, onde ela aparece ao lado de suas filhas e do referido companheiro em momentos familiares e sociais.

Defende que diversas testemunhas, incluindo vizinhos e funcionários, confirmaram que o casal era conhecido publicamente como marido e mulher, e ainda confirmaram que a apelante auxiliava nos negócios de Gustavo, especialmente na fazenda.

Anuncia que contratos e declarações reforçam a convivência pública, como contratos de locação indicando o estado civil da apelante como "convivente".

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para reconhecer e dissolver a união estável, com consequente partilha dos bens adquiridos durante a convivência (Id. 244162564).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a relação entre Gustavo e Enice não configura união estável, mas sim concubinato impuro, pois Gustavo manteve um relacionamento contínuo com sua ex-companheira, Inês, durante o período em questão.

Menciona que a relação com Enice não tinha os requisitos necessários para a configuração de união estável, como publicidade, continuidade, duração prolongada, ou intenção de constituir família (
affectio maritalis
).

Ressalta que os depoimentos contraditórios e documentos apresentados pela apelante não foram suficientes para comprovar convivência contínua ou contribuição para o patrimônio de Gustavo.

Defende que Gustavo teria retornado ao convívio com Inês em mais de uma ocasião durante o período alegado por Enice, confirmando a ausência de exclusividade no relacionamento.

Enfatiza a existência de um contrato formal de união estável com cláusula de separação de bens, firmado entre as partes em 2015, que foi celebrado voluntariamente e na presença de um tabelião, o que confere fé pública ao documento.

Elucida que não houve ação imediata por parte de Enice para contestar ou anular este contrato, o que reforça sua validade.

Sustenta que Gustavo adquiriu todo o seu patrimônio sem qualquer contribuição da apelante, enquanto Enice também manteve atividades econômicas independentes (salão de beleza), de forma que a relação não implicava comunhão de esforços para a construção de um patrimônio conjunto.

Acrescenta que Gustavo e Enice não postaram fotos ou informações sobre o relacionamento nas redes sociais, diferentemente das interações de Gustavo com sua família, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 244162568).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 244567167).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ENICE APARECIDA MARQUES
ajuizou, em
22/05/2019
, a
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e tutela de urgência em desfavor de
GUSTAVO RODRIGUES
, almejando o reconhecimento de união estável entre as partes no período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2019 e posterior partilha de bens no importe de 50% (cinquenta por cento).

O requerido, em sua contestação, alegou, em síntese, que o relacionamento não preenchia os requisitos legais para ser reconhecido como união estável, sendo classificado como “concubinato impuro”. Apontou que existia um contrato de união estável entre Gustavo e Enice, celebrado em 2015, no qual foi definido o regime de separação de bens, da qual a autora assinou de forma voluntária e ciente das cláusulas. Diante disso, requereu a improcedencia da inicial.

Na impugnação a contestação a requerente alegou que o contrato de união estável, celebrado em 2015, foi assinado sob indução a erro, sem que lhe fossem esclarecidas suas cláusulas. Reiterou o pedido de bloqueio dos bens do réu para assegurar seu direito à partilha, apontando indícios de que o réu estaria dilapidando o patrimônio ao transferir bens para terceiros. Rebateu a alegação de que a relação configurava concubinato impuro, sustentando que o réu e sua ex-companheira não mantinham vínculo familiar contínuo, dentre outros pontos.

No curso do processo o requerido veio a falecer de Covid, em 09/12/2021 (Id. 244162359).

Em 19/07/2024 foi realizada audiência de instrução, onde foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e de testemunhas, tanto da parte autora quanto da parte ré.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento e que não foram apresentadas provas suficientes de convivência pública, contínua e com o objetivo de constituir família entre Enice e Gustavo.

Discorreu que ficou demonstrado que Gustavo manteve relacionamento intermitente com Inês, o que descaracterizaria a monogamia exigida para a configuração de união estável.

A fim de evitar teratologia, transcrevo os depoimentos transcritos na sentença:

“A
autora
, em juízo, afirmou que residiu com o requerido do ano de 2012 até o ano de 2018. Após esse período não moraram mais juntos, mas continuaram com o relacionamento. Disse que o de cujus teria terminado com a sua esposa, pois ela “teria arrumado outro” (sic). Salientou ter trabalhado no garimpo com o falecido. Questionada, respondeu que durante a semana permanecia cuidando do seu salão de beleza e no fim de semana auxiliava na fazenda do requerido. Relatou que o requerido não possuía outro relacionamento e que toda a comunidade os conhecia como sendo um casal. Salientou que assinou “uns papeis” (sic) em 2014 ou 2015, mas que não tinha conhecimento do que se tratava. Mencionou que o relacionamento durou até o final do ano de 2018, uma vez que as filhas do requerido não aceitavam o relacionamento.

Inês de Fátima
, em juízo, informou que permaneceu 18 anos com o requerido e descobriu em 2013 que a autora era amante do seu companheiro. Disse que nessa época separaram e retornaram após três meses. Referiu que ficaram oito meses juntos e separaram novamente. Mencionou que, quando descobriu, a autora já estava saindo com o seu marido há cinco anos. Questionada sobre o acordo homologado em juízo reconhecendo a união estável entre 1994 até dezembro de 2012, informou que lembra do ocorrido, mas que voltou a conviver com o requerido.

Daiane Elly Rodrigues
, em juízo, afirmou ser filha do requerido e de Inês de Fátima. Mencionou que seus pais conviveram mais de 18 (dezoito) anos juntos e construíram todo o patrimônio que possuem juntos. Salientou que o casal permaneceu junto até 2018, momento em que tiveram a primeira briga. Naquela oportunidade, descobriram que a autora era amante do requerido desde 2012. Salientou que o relacionamento teve diversas idas e vindas. Salientou que o falecido jamais assumiu a autora como sua companheira. Negou que o seu pai tenha constituído patrimônio com a autora.

No mesmo sentido foi o depoimento de
Andressa Elly Rodrigues
, também filha do requerido e de Inês de Fátima. Em juízo, confirmou que o seu pai e a sua mãe terminaram e retomaram o relacionamento diversas vezes. Disse que a autora era amante do seu genitor, referindo que o de cujus “tinha um relacionamento com a minha mãe, ele separou por causa dela, aí ele ficou um período com ela, separou dela, voltava com a minha mãe, daí ficava nisso, entendeu? Ficava com ela, depois ficava com a minha mãe, ficava com ela, depois ficava com a minha mãe” (sic). Salientou que “ele traia a minha mãe com ela, né? Então ao mesmo tempo que ele tava em casa, ele tava com ela também” (sic).

A testemunha
Leorival Aquino do Amaral
, em juízo, afirmou que está na Cidade há 24 anos e que costumava cortar o cabelo no salão de beleza da autora. Mencionou que o requerido foi na sua propriedade para realizar a análise da terra e encontrava com ele quando ia cortar o cabelo com a autora. Salientou que a análise da terra de sua propriedade foi realizada em 2012 e a autora o acompanhou naquela ocasião. Relatou que sempre visualizava o de cujus com a requerente. Não tinha conhecimento de que o requerido era casado e nem de que possuía filhas.

A testemunha
Luciene Deus Carvalho
, em juízo, afirmou que trabalhou de doméstica na residência da autora de 2012 até 2016. Disse que a requerente era casada com o requerido. Mencionou que o falecido adquiriu uma fazenda em 2014. Questionada, não soube responder o porquê se recorda da data.

Francisca Elizangela de Oliveira Souza
, em juízo, afirmou que conhece a autora e o falecido desde o ano 2012. Disse que era vizinha da fazenda de Gustavo, o qual lhe apresentou a autora como esposa. Salientou que o requerido trabalhava no local e, às vezes, pernoitava na propriedade”.

A defesa havia solicitado danos morais contra Enice, alegando tentativa de agressão e divulgação de informações prejudiciais. Contudo, o pedido foi indeferido por falta de provas.

A apelante pugna para que seja reformada a r. sentença, para reconhecer e dissolver a união estável, com consequente partilha dos bens adquiridos durante a convivência.

Pois bem.

Conforme disposto no art. 1.723 do Código Civil, para configurar união estável, é necessário comprovar convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição familiar.

O conjunto probatório demonstrou que Gustavo manteve vínculos intermitentes e afetivos com sua ex-companheira, Inês de Fátima, durante o período alegado como união estável.

A autora frequentava a casa de Inês de Fátima, porque elas eram amigas e cliente do salão, e posteriormente a mesma passou a ter uma relação extraconjugal com o marido de Inês.

A relação entre Enice e Gustavo não era contínua nem exclusiva, conforme demonstrado por provas que indicam a existência de laços afetivos mantidos por Gustavo com Inês.

Aliás, depoimentos e provas indicam que a relação entre as partes não se revestia das características próprias de uma entidade familiar.

Constata-se que a relação entre Gustavo Rodrigues e Inês de Fátima teve início em 1994, da qual nasceram duas filhas: Andressa Elly Rodrigues, em 07/08/1996, e Daiane Elly Rodrigues, em 09/07/2000. O relacionamento enfrentou períodos de separação e reconciliação, sendo formalmente dissolvido em março de 2017, conforme registrado nos autos do processo de dissolução definitiva (Proc. 107353/2017 - 0001388-25.2014.8.11.0111).

A apelante argumenta que entre 2012 e 2019 manteve união estável com Gustavo,
mas a existência de retornos ao convívio com Inês compromete a exclusividade da relação
.

As reconciliações entre Gustavo e Inês foram registradas em documentos formais, como escrituras públicas e acordos homologados judicialmente, os quais possuem fé pública e demonstram que não se tratou de um artifício, mas de uma tentativa genuína de restabelecer a convivência familiar.

Por outro lado, em 2015, foi celebrado um contrato de união estável entre as partes, com cláusula de separação de bens.

O contrato foi firmado em cartório, com fé pública. A alegação de vício de consentimento feita pela apelante não foi comprovada, não havendo indícios de coação ou erro substancial que justifique sua nulidade.

O art. 1.724 do Código Civil reforça a lealdade e exclusividade como elementos essenciais da união estável,
in verbis
:

“Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos."

A relação de Gustavo com Inês, mesmo intermitente, comprometeu o dever de lealdade necessário para caracterizar a união estável entre Gustavo e Enice.

Ademais, a jurisprudência nacional veda o reconhecimento de uniões paralelas, mesmo com alegações de separação de fato esporádica entre os conviventes preexistentes.

Nesta linha de intelecção, colhem-se julgados oriundos deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM PERÍODO ANTERIOR AO CASAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUTIVOS PREVISTOS NO ART. 1º DA LEI Nº 9.278/96 E NO ART. 1.723 DO CC – FALTA DO OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – HOMEM CASADO –
RELAÇÕES CONCOMITANTES DEMONSTRADAS – CONCUBINATO IMPURO CONFIGURADO
–
VEDAÇÃO LEGAL SOB PENA DE LEGITIMAR A BIGAMIA
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.723, § 1º, 1.724 E 1.727, TODOS DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é qualquer relacionamento que se caracteriza como união estável. Para o seu reconhecimento é necessário que se demonstre o objetivo de se constituir família de forma cabal, robusta e contundente, sendo insuficiente a mera existência de relação amorosa. No caso, a autora pediu o reconhecimento de união estável no período de 23.03.2000 até a data de casamento dos litigantes em 28.07.2007, no entanto, conforme documento colacionado aos autos, o requerido foi casado com outra mulher durante boa parte deste período.
Não pode o Judiciário dar proteção ao concubinato desleal, pois, estaria acolhendo, indiretamente, a bigamia, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio veda a dupla convivência marital, a teor do § 1º do artigo 1.723 do Código Civil. O artigo 1.724 c/c o artigo 1.727, ambos do Código Civil, consagraram o princípio da família monogâmica, impondo como dever dos companheiros, dentre outros, o respeito e a lealdade recíproca, repelindo, assim, o reconhecimento de uma união estável concomitante ao casamento regular e formal
. “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (Inteligência do art. 371, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 10238457920168110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

“APELAÇÃO - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL -
AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA
- REQUISITOS PARA CONFIGURAR A UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADOS - TEMA 529/STF – REPERCUSSÃO GERAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração da união estável é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, uma convivência pública entre homem e mulher livres, contínua e duradoura, constituindo uma família (art. 1.723 do Código Civil). Por se tratar a ação de reconhecimento de união estável de relação jurídica relativa ao estado de pessoa, a procedência do pedido exige segura a respeito da realidade fática.
Ausente o requisito da intenção de constituir família, bem assim dos requisitos próprios de constituição da união estável previstos no artigo 1.723 do CC, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
. O Plenário virtual do STF, no julgamento do RE 1.045.273/SE, sob o rito de repercussão geral decidiu, por maioria, pela impossibilidade de reconhecimento de direitos previdenciários ao concubinato, restando fixada a seguinte tese, no Tema 529/STF: "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.”
(TJ-MT 00317522520168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

Com base no exposto, os argumentos apresentados pela apelante não se mostram suficientes para reformar a decisão de primeiro grau.

No mais, convém fazer uma pequena ressalva apenas no que tange a base de cálculo dos honorários de sucumbência, que foram fixados,
pro rata
, haja vista a sucumbência recíproca em 10% sobre o
valor da condenação
.

Ocorre que não há valor da condenação, razão pela qual esta deve ter como base de cálculo o valor da causa atualizado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e de ofício, altero a base de cálculo dos honorários, a fim de que incida sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária em mais 5% sob responsabilidade da autora
, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade mantém-se suspensa por ser a mesma beneficiária da gratuidade (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024